Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719580-76.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CAR COLLECTION LTDA RECORRIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE TERCEIROS. 1. A interpretação a ser conferida ao art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, deve abarcar os créditos cujos contratados sejam garantidos por alienação fiduciária, independentemente de quem sejam o proprietário fiduciário. É dizer, devem ser resguardados, de forma objetiva, os créditos em si, sendo irrelevante a propriedade dos bens dados em garantida. 2. Adotando-se, pois, uma interpretação teleológica da lei de regência, e em consonância com o sentido a ser alcançado por ela, deve-se considerar como inseridos na norma de exceção, prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária, ainda que incidente sobre bens móveis de propriedade de terceiros. 3. No caso em apreço, os bens não integram o patrimônio da recuperanda, ora agravante, mas, sim, de terceiros, razão pela qual os créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, cuja garantia incidiu sobre tais bens, devem ser preservados, independentemente de quem seja o proprietário dos mencionados bens. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, asseverando ser descabida a exclusão dos bens em garantia fiduciária efetivada por terceiro dos efeitos da recuperação judicial. Defende, assim, que o crédito garantido por propriedade fiduciária prestada por terceiro ostenta o privilégio apenas em relação ao prestador da garantia real, e que sendo a recorrente devedora recuperanda que não ofertou qualquer garantia real, em relação a ela, o crédito é de natureza quirografária. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Elias Mubarak Júnior, OAB/SP 120.415. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVAS BANCÁRIAS. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR PARA OPOSIÇÃO CONTRA O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1660732/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020, e o AgInt no AREsp 1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Elias Mubarak Júnior, OAB/SP 120.415. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012